Tribunal: STF
Processo: AP 1746
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ABDIAS JOAQUIM DOS REIS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 17/1/2023, concedi liberdade provisória a ABDIAS JOAQUIM DOS REIS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais pela Defesa.



    Em 25/4/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas/MG, por meio do Ofício n.º 23580/2025, informou que o réu descumpriu as medidas cautelares impostas diversas da prisão, sendo seus últimos comparecimentos no juízo fiscalizador em 14/04/2025 e 22/04/2025, rompimento da tornozeleira em 23/04/2025 e violação da área de monitoramento em 08/04/2025 e 19/04/2025 (eDoc. 82).



    Em 30/7/2025, a defesa de ABDIAS JOAQUIM DOS REIS solicitou autorização de mudança de endereço, para residir em São Paulo, considerando sua situação financeira. O pedido seria para o endereço “RUA LEONILDE DA CONCEIÇÃO DINIZ,150 - JARDIM MIRAGAIA - ITAIM PAULISTA – SÃO PAULO (SP).” Além disso, o réu informou não dispõe do comprovante do endereço, mas que se “compromete a encaminhar aos autos tão logo se estabeleça no novo local onde passará a residir.” 



    Além disso, apresentou justificativa dos descumprimentos das medidas cautelares. Em síntese, na data de 8/4/2025, a defesa alegou que o réu “foi fazer um “bico” de pintura e pequenas reformas dada a extrema necessidade por que estão passando”. Foi detalhado que o réu “não consegue trabalhar muitas horas por dia por conta da incontinência urinária e necessidade de trocar fraldas, no entanto, em algum momento nos dias 08 e 19 de abril, por algum motivo que não se recorda, acabou se confundindo e descumpriu a zona de monitoramento”. 



    E, ao final, informou que, no dia 23/4/2025, o réu estava trabalhando e escorregou de uma escada, momento em que a tornozeleira rompeu e machucou sua perna. Destacou também que a “Central de Monitoramento ligou para ele e agendou a troca da tornozeleira que foi efetuada de acordo com a disponibilidade da Central”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pela Diretoria-Geral de Polícia Penal do Goiás, o réu ABDIAS JOAQUIM DOS REIS  descumpriu as medidas cautelares, por rompimento da tornozeleira em 23/04/2025 e violação da área de monitoramento em 08/04/2025 e 19/04/20255. 



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar.



    No entanto, verifico que os descumprimentos das medidas cautelares, por violação da área de monitoramento, ocorreram de forma isolada, em apenas 2 (duas) ocasiões. Além disso, a respeito do rompimento da tornozeleira, observo que, o réu, de maneira diligente, informou que foi efetuada a troca do dispositivo eletrônico assim que a Central de monitoramento efetuou o agendamento. 



    Tanto que, os relatórios enviados pelo juízo fiscalizador (15/5/2025, 9/6/2025 e 25/7/2025) apresentaram a seguinte informação “em relação à monitoração eletrônica, não houve violação da área de monitoramento”. Portanto, a tornozeleira foi reinstalada e não houve mais descumprimento das medidas cautelares (eDoc. 87/ 89- 90)



    Destaco também que, a respeito do pedido de alteração do endereço residencial e do juízo fiscalizador, verifico que o réu informou que apresentará documentação hábil a comprovar novo endereço, assim que se estabelecer em novo endereço em São Paulo.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL MANTENHO as medidas cautelares impostas, e DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu ABDIAS JOAQUIM DOS REIS, CPF nº 363.825.315-53.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas/MG  e ao Juízo da Execução da Comarca de São Paulo/SP, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação de novo endereço do réu (Rua Leonilde da Conceição Diniz,150, Jardim Miragaia, Itaim Paulista – São Paulo/ SP), para fiscalização das medidas cautelares.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente